Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO RECURSO ESPECIAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DAS TERRAS – VALOR INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – REEXAME INVIABILIZADO -
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença, após a prestação de caução pelo credor, determina a penhora
on line
nas contas bancárias dos devedores e a expedição de mandado de reintegração de posse, sobretudo quando a questão do imóvel oferecido como garantia já foi objeto de Recurso anterior e o
decisum
objeto do Cumprimento estabeleceu expressamente o termo inicial da indenização pela fruição.

O artigo 520 do CPC autoriza o “
cumprimento provisória da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
” e o seu inciso IV, “
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado
”, quando prestada caução suficiente e idônea.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002727-63.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento Provisório de Sentença, depois de rechaçar a impugnação dos agravantes, deferiu o pedido da agravada de indisponibilidade de valores até o limite do crédito (R$815.382,63), depositados em contas bancários e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, assim como a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel com matrícula n. 14.016 do RGI de Jaciara-MT.

Os agravantes alegam que o cálculo apresentado pela agravada referente à fruição da área rural em litígio não pode prevalecer porque embasado em quantia extremamente abusiva (R$16.516,42) e que tinha de se submeter à perícia.

Aduzem também que a Ação de Reintegração de Posse não foi resolvida em definitivo, por isso a decisão seria precoce e errônea, principalmente por se tratar de cumprimento provisório (Id 118585472).

Na
contraminuta
, a agravada arguiu que o Cumprimento de Sentença foi precedido de caução prestada com o imóvel objeto do litígio e de alienação fiduciária, cuja propriedade já foi consolidada em seu nome.

Registra que não há mais discussão sobre esse fato, visto que os agravantes foram vencidos na apelação e indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Pugna pelo
não conhecimento
deste Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.

Assinala a ausência de
interesse recursal
uma vez que os argumentos expostos nesta via consistem em mera rediscussão de pontos superados na sentença e caracterizam a litispendência.

Afirma que os
R$16.516,42
foram fixados na sentença e em seguida reporta-se ao art. 525 do CPC no que se refere às matérias passíveis de análise no Cumprimento de Sentença (Id 120948478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a penhora
on line
nas contas bancárias dos agravantes bem como a expedição do mandado de reintegração de posse.

Importante destacar inicialmente que este caso já foi submetido à apreciação do Tribunal em várias oportunidades, como mostra a certidão sobre prevenção (Id 118622497) e o
AI 1016461-18.2021
, que manteve o entendimento firmado no Cumprimento de Sentença, pela admissibilidade da caução prestada com o imóvel em litígio depois de avaliado por oficial de justiça.

Desse modo, não se justifica a pretensão de efeito suspensivo, até porque foi também indeferido no Recurso Especial em que os agravantes amparam a alegação de provisoriedade.

O artigo 520 do CPC admite o cumprimento provisório da decisão judicial “
quando impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
”. E apesar de haver restrições diante da pendência do Recurso, visto que o provimento implicaria no retorno das partes ao estado anterior, é perfeitamente possível quando prestada a caução pelo credor, como na hipótese destes autos.

Aliás, vale registrar que no mencionado AI 1016461-18.2021 foi resolvida a questão da caução.

Os agravantes arguem que ainda não estaria consolidada a propriedade do imóvel rural para a agravada. No entanto, como bem ressaltou o juízo de origem, esse ponto já foi dirimido tanto na Ação Anulatória como na sentença objeto do cumprimento provisório.

Também se insurgem contra o cálculo apresentado pela agravada pois seria aleatório o termo inicial utilizado.

Essa afirmação foi refutada na decisão recorrida ao transcrever o item “c” da parte dispositiva da sentença. Confira-se:

“c) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis, pela fruição do imóvel (a título de perdas e danos), o valor mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda do imóvel (cláusula 10, §2o), o que resulta em
R$ 16.516,42
(dezesseis mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) por mês, pelo período em que os requeridos permaneceram e vierem a permanecer no imóvel, após o escoamento do prazo fixado para desocupação do imóvel, que foi concedido quando da notificação judicial n. 1002235 -80.2018.8.11.0010 (fls. 77/88)”.

Portanto, os agravantes se limitam a questionar a sentença, o que impede o conhecimento na impugnação ao seu cumprimento, assim como a análise sobre a proporcionalidade ou não do montante.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022